Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-11.2016.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001815-11.2016.8.11.0092
Recorrentes:
GIOVANNA MARIA DE PAULA MENZOTTI
VERA LUCIA AUGUSTA DE SOUZA
ALZIRENE FELIX DA SILVA SOUZA
Recorrido:
MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GIOVANNA MARIA DE PAULA MENZOTTI e OUTRAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 71614498):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATA DECLARADA INAPTA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO O QUAL FOI INDEFERIDO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA APTIDÃO PSICOLÓGICA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência pátria que é possível a realização de exame psicológico em concurso público para ingresso no serviço público, desde que observado os seguintes requisitos, quais sejam: previsão legal acerca de tal teste, critérios objetivos e possibilidade de questionamento recursal na esfera administrativa.
2. No caso em apreço, a Apelante não questiona nenhum dos requisitos acima mencionados, mas sim a sua própria aptidão para o exercício de cargo público.
3. Nesse norte, a discussão sobre a aptidão da Apelante não pode ser realizada em sede de mandado de segurança, haja vista a imprescindível dilação probatória, mormente a produção de prova pericial, o que não é possível na via estreita do writ.
4. Recurso de Apelação desprovido.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ApCiv. n. 0001815-11.2016.8.11.0092, Relator: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 14.12.2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de 104303466.
As recorrentes alegam violação aos artigos 89, §1o, IV e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão desconsiderou o argumento da ilegalidade do teste psicológico por ausência de previsão legal.
Recurso tempestivo (id 106232465).
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 116303974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC, as recorrentes sustentam que o acórdão quedou-se omisso quanto à tese de ilegalidade do teste psicológico no concurso publico em razão da ausência de previsão legal.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
“Como consignado no voto do Recurso de Apelação, a questão central a ser dirimida no presente feito (e objeto de recurso) é saber se há direito líquido e certo das Apelantes em anular o exame psicológico por violação ao princípio da motivação, bem como questionamento acerca da inaptidão para exercício de cargo público.
As demais questões, como por exemplo, previsão legal, critérios objetivos e questionamento recursal na via administrativa eram, para as Embargantes, questões secundárias.
Tanto é verdade que tais questionamentos não foram realizados de forma satisfatórias no apelo interposto.” (id. 101383488).
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central da matéria discutida, qual seja, a violação ao princípio da motivação e da inaptidão para o exercício do cargo público, consignando que a causa de pedir paira apenas sobre tais pontos.
Não obstante a isso, é certo que o acórdão pronunciou-se, ainda que de forma sucinta, sobre a questão da previsão legal, o que foi suficiente para embasar as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte. 2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019). 3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5o, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (g.n.)
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em afronta ao artigo 1.022, II, do CPC/1973, pois o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que se trate de créditos cedidos à União por força da Medida Provisória n. 2.196-3/2001, a inscrição do valor devido em Divida Ativa da União para perfectibilizar sua cobrança legitima a incidência dos encargos devidos, neles incluídos o previsto no art. 1o do Decreto-Lei n. 1.025/69. Precedentes: REsp 1373292/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 4/8/2015. 3. Rever o entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial ante a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1712226 RS 2017/0304985-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2018)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, não podendo se confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta. Percebe-se, assim, apenas o mero inconformismo do recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça